Tribunal: TJMT
Processo: 1001046-85.2023.8.11.0012
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001046-85.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), R. W. F. A. - CPF: 109.716.821-27 (APELADO), ALECIO BELLUCI - CPF: 976.532.841-91 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 513.481.011-72 (APELADO), MAYCON GOMES ALMEIDA - CPF: 065.467.981-90 (APELADO), RAFAEL MENDONCA FERREIRA - CPF: 061.590.811-01 (APELADO), LUSNEY MARTINS NEGREIROS - CPF: 568.405.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO - CPF: 014.298.551-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIVANIA FERNANDES DA SILVA - CPF: 000.479.631-40 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ISAAC FERNANDES DA SILVA - CPF: 716.256.641-33 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DOURADO DA SILVA - CPF: 009.413.721-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS BUENO DE SOUZA - CPF: 513.499.651-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN MICHELL SALES DE ABREU - CPF: 023.692.711-67 (VÍTIMA), IDALIA ALMEIDA SANTOS (ASSISTENTE), RAFAEL MENDONCA FERREIRA - CPF: 061.590.811-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALECIO BELLUCI - CPF: 976.532.841-91 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 513.481.011-72 (APELANTE), MAYCON GOMES ALMEIDA - CPF: 065.467.981-90 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação criminal. Furto qualificado. Corrupção de menor. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito. Concurso material. Pedido de absolvição ao crime de corrupção de menor. Dosimetria da pena. Valoração da culpabilidade. Condenação ao furto. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

Recursos de apelação criminal interpostos por Rafael Mendonça Ferreira e pelo Ministério Público, contra sentença da 2a Vara de Nova Xavantina/MT que condenou o primeiro à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos
arts
. 155, § 4o,
incs
. I, II e IV, do CP; 244-B do ECA; e
arts
. 14 e 16, § 1o, IV, da L. 10.826/2003, todos em concurso material (CP, art. 69), e absolveu os
demais
corréus. A defesa postula a absolvição do crime de corrupção de menor e a readequação da dosimetria. O Parquet busca a condenação dos corréus pelo furto qualificado e corrupção de menor.

II. Questão em discussão

2.
As questões
em discussão
são
: (i) saber se é possível a absolvição
do apelante
quanto ao crime de corrupção de menor, por insuficiência de provas; e (
ii
) saber se houve ilegalidade na valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, em virtude de suposto bis in idem. Ainda, (
iii
) verificar a presença de fundamentos para a condenação dos corréus, como requer o Ministério Público.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório é firme no sentido de que
apelante
atuou em concurso com
menor de idade
na execução do crime de furto, circunstância que configura a corrupção de menor, por se tratar de crime formal que prescinde da prova da efetiva corrupção, conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula 500).

4. O interrogatório do próprio adolescente, os depoimentos testemunhais e as provas materiais corroboram a narrativa acusatória e revelam a atuação conjunta, consciente e preordenada entre os imputados.

5. A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria se deu pela premeditação e frieza na execução dos delitos, sem que tal fundamento se confunda com a agravante de reincidência, que foi compensada com atenuante da confissão.

6. Em relação aos corréus, embora presentes no local dos fatos, inexiste nos autos prova judicializada suficiente para afastar a dúvida quanto à sua adesão ao plano criminoso, impondo-se a manutenção da absolvição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A prática de crime em concurso com adolescente caracteriza o delito de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), independentemente da comprovação de efetiva corrupção ou da primariedade do menor.

2. A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria não configura bis in idem quando fundada em circunstâncias distintas da reincidência.

3. A absolvição é medida que se impõe quando ausente prova suficiente da participação consciente e voluntária na empreitada criminosa.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.
59, 61, I, 69, 155, § 4o,
incs
. I, II e IV; CPP, art. 386, VII; L. 8.069/1990 (ECA), art. 244-B; L. 10.826/2003, arts.
14 e 16, § 1o, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 500.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por

Rafael Mendon
ç
a Ferreira

e pelo
Ministério Público
,
contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
2
a
Vara da Comarca de
Nova Xavantina
/
MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
1001046-85.2023.8.11.0012
,
que
absolveu

Alécio
Belluci
, Antônio Carlos
d
a

Silva
e
Maycon Gomes Almeida
; e
condenou
Rafael Mendonça Ferreira
à pena de

07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial fechado
, e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fatos
, em razão do cometimento do crime previsto no art.
155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, no art. 244-B da Lei n. 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art
.
69 do referido códex, e nos
arts
.
14 e 16, § 1o, inciso IV, ambos da Lei n. 10.826/03, nos termos do art
.
70, do
CP
, e todos os crimes na forma do art. 69 (concurso material)
do Código Penal.

Rafael Mendon
ç
a Ferreira
, nas razões vistas no ID
279768250
,
requer absolvição
d
a conduta prevista no art. 244-B do ECA, com fulcro no art. 386, inciso VII, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal, bem como a readequação da pena imposta
para, na primeira fase de todas as dosimetrias de pena, afastar a circunstância judicial da culpabilidade.

Por sua vez
,
o
Ministério Público
,
nas razões que se encontram no ID
279768252
, postula

a condenação dos denunciados
“
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA e MAYCON GOMES ALMEIDA pelo cometimento dos delitos positivados no art. 155, § 4o, incisos I, II e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, e no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente c/c art. 69 do referido “códex”.”

Nas
contrarrazões recursais encontradiças
no ID
279768254
,

o Ministério Público
colima o desprovimento do recurso defensivo. E

na
s
peça
s

encontradiças
no
ID
s

279768262
e
279768264
,
Antônio Carlos da Silva e Maycon Gomes Almeida

colima
m
, respectivamente,

o
de
sprovi
mento

d
o recurso ministerial.

N
esta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de
Justiça
, no parecer que se vê no ID
288297371
, opinou
pelo
desprovimento dos recursos de apelação, com a manutenção do decisum nos exatos termos em que foi prolatado.

É o
relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
constante

no
I
D

279767901
,
narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01:

Emerge do apuratório que, no dia 24 de maio de 2023, por volta das 08h13min., na residência localizada na Rua Primavera, Quadra N, Lote n.o 03, bairro Parque dos Buritis 02, nesta cidade de Nova Xavantina/MT, os denunciados ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, MAYCON GOMES ALMEIDA e RAFAEL MENDONÇA FERREIRA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, imbuídos de animus
furandi
, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando o mesmo fim comum, e na companhia de RAMON WILLIAN FERNANDES ANDRADE, alcunhado de “NEURÓTICO”, menor de 15 (quinze) anos (nascido aos 02/01/2008 – f. 259/260 – ID 119609478) ao tempo dos fatos, subtraíram, para si, mediante rompimento de obstáculo e escalada, os seguintes objetos: a) 04 (quatro) vidros de perfumes; b) 01 (um) cofre grande, contendo: b.1) 01 (uma) pistola, da marca “Taurus”, modelo “G3”, calibre 9mm., n.o de série ADE420234; b.2) 01 (um) revólver, da marca “Taurus”, modelo “RT257H” –
Raging
Hunter, calibre .357 “Magnum”, n.o de série ACL467663; b.3) 01 (um) rifle semiautomático, da marca “CBC”, modelo “7022 WAY”, calibre .22, n.o de série EWI4976038; b.4) 71 (setenta e um) estojos de munições, calibre .357; b.5) 05 (cinco) munições, calibre .357; b.6) 14 (catorze) estojos de munições, calibre .357; b.7) 37 (trinta e sete) estojo de munições, calibre .38; b.8) 84 (oitenta e quatro) munições, calibre .357; b.9) 14 (catorze) munições, calibre .9mm.; c) 01 (um) relógio
analógico, com pulseira de metal, e; d) 01 (um) celular, da marca / modelo “Samsung S8”, todos de propriedade da vítima JEAN MICHELL SALES DE ABREU , conforme consta dos Termos de Exibição e Apreensão, (f. 38/39), e de Entrega, (f. 48/49) e do Laudo Pericial n.o 522.2.19.9191.2023.118023-A01, (f. 204-226), contando para o êxito do crime com a participação do imputado ALÉCIO BELLUCI.

FATO 02:

Abstrai-se dos autos investigativos que, nas mesmas circunstâncias espaço-temporais descritas no FATO 01, e em um matagal situado na Rua Três Lagoas, s/n.o, atrás do Estádio Virgílio do Nascimento, sentido à Rua Arapongas, bairro Parque dos Buritis 02, nesta urbe, o denunciado RAFAEL MENDONÇA FERREIRA, cônscio da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo na companhia de RAMON WILLIAN FERNANDES ANDRADE, de cognome “NEURÓTICO”, adolescente de 15 (quinze) anos (nascido aos 02/01/2008 – f. 259/260 – ID 119609478) ao tempo dos fatos, portou e manteve sob a sua guarda, 02 (dois) revólveres, ambos da marca “Taurus”, calibre .38, sendo 01 (um) deles com numeração de série raspada, de uso restrito, carregado com 04 (quatro) munições de igual diâmetro, e o outro do n.o de série 675717, municiado com 02 (dois) projeteis deste mesmo calibre, de uso permitido, todos dotados de potencialidade e eficiência para a produção de disparos, e ainda forneceu este último artefato ao menor RAMON WILLIAN, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme ressai do Laudo Pericial n.o 522.2.13.9191.2023.117967-A01, (f. 227-237 – ID 119609465).

FATO 03:

Abstrai-se do procedimento informativo que, ao praticarem os FATOS 01 e 02, na companhia do inimputável RAMON WILLIAN FERNANDES ANDRADE, conhecido como “NEURÓTICO”, de 15 (quinze) anos (nascido aos 02/01/2008 – f. 259/260 ID 119609478), ao tempo dos fatos, os implicados ALÉCIO BELLUCI, ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, MAYCON GOMES ALMEIDA e RAFAEL MENDONÇA FERREIRA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de seus atos, o corromperam. NARRATIVA FÁTICA: Abstrai-se dos autos que, na manhã do dia 24/05/2023, compareceu à Delegacia de Polícia desta circunscrição de Nova Xavantina o ofendido JEAN MICHELL SALES DE ABREU, o qual informou que sua residência, situada na Rua Primavera, Lote n.o 03, Quadra N, bairro Parque dos Buritis 2, nesta urbe, fora alvo de uma ação furtiva, na qual

os infratores adentraram em seu imóvel e, para terem acesso ao interior da vivenda, quebraram a janela de vidro de um dos quartos, e, lá estando, afanaram dentre outros objetos 01 (um) cofre contendo armas de fogo e munições apontadas no FATO 01, noticiando que faziam poucos minutos que os autores do delito haviam se evadido dali. Diante do aporte da notícia-crime, investigadores de polícia se deslocaram numa viatura descaracterizada para as proximidades da residência do ofendido e comunicaram a Polícia Militar acerca do ocorrido, sendo
noticiado que, quando os policiais civis transitavam por uma via pública sem asfalto, localizada ao lado de um matagal, atrás do Estádio Virgílio do Nascimento, se depararam com 04 (quatro) indivíduos, posteriormente identificados como sendo ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, MAYCON GOMES ALMEIDA, RAFAEL MENDONÇA FERREIRA e o adolescente RAMON WILLIAN FERNANDES ANDRADE, de codinome “NEURÓTICO”, de 15 (quinze) anos de idade à época dos fatos, colocando no porta-malas do carro Ford Fiesta, cor cinza, placa HTA-5699, 01 (um) cofre, dotado das mesmas características noticiadas pela vítima JEAN MICHELL . Na oportunidade, ao perceberem a presença dos policiais civis, 02 (dois) dos infratores, quais sejam, RAFAEL e o inimputável RAMON, se evadiram em meio a um matagal situado aos fundos do estádio de futebol, ao passo que foi realizada a detenção dos ora denunciados ANTÔNIO CARLOS DA SILVA e MAYCON GOMES ALMEIDA, os quais guardam vínculo de parentesco entre si, sendo, respectivamente, padrasto e enteado. Acionada a Polícia Militar, uma guarnição se deslocou até o local, logrando êxito em efetuar a detenção do increpado RAFAEL MENDONÇA FERREIRA, que fora flagrado rastejando, na tentativa de se camuflar e foragir dali,
enquanto que
o inimputável RAMON logrou êxito em escapar da ação policial. Consoante restou apurado, a Polícia Militar localizou em meio ao matagal as 02 (duas) armas de fogo, do tipo revólver, pertencentes aos suspeitos, e outros materiais, como presilhas de plástico rígido, conhecidas como “enforca-gato”, que seriam utilizadas na ação delituosa caso fosse necessário, além da chave de fenda usada para abertura da janela, 02 (dois) pares de luvas, e 01 (uma) balaclava, e roupas dos criminosos, conforme

descrito no Termo de Exibição e Apreensão n.o 2023.16.204915, (f. 24/25 – ID 119603229). Apurou-se que o crime patrimonial ocorreu de forma premeditada, tendo como mentor o implicado RAFAEL MENDONÇA FERREIRA, que cumpre pena no bojo do Processo de Execução de Pena registrado sob o n.o 2000005-73.2022.8.11.0021, que tramita nesta mesma 2a Vara Judicial (Atestado de Pena em anexo), e arquitetou o plano criminoso ao descobrir que o vitimado JEAN MICHELL SALES DE ABREU, empresário, teria armas de fogo armazenadas no imóvel alvo, e, diante disso, RAFAEL forneceu ao menor RAMON 01 (um) revólver, calibre .38, com número de série 675717, devidamente municiado. Noticiou-se que, para a execução do plano criminoso, na data dos fatos, por volta das 05h20min., o inculpado RAFAEL chegou à residência do menor RAMON com o veículo Voyage, de cor branca, placa ONP-1F29/GO, conduzido por um “Uber”, posteriormente identificado como sendo o imputado ALÉCIO BELUCCI, que tinha ciência do plano criminoso, sendo aqueles deixados nas adjacências da casa do vitimado, onde o aguardaram sair de lá, e, após isto ocorrer, visando dificultar sua identificação, fizeram uso de blusas de manga longa e usaram toca ninja, pularam o muro, e, já no interior do imóvel, arrombaram a janela do quarto, e, lá estando, empalmaram os materiais descritos no FATO 01, de maneira que passaram os objetos dali subtraídos por cima
do muro. Depois de transporem o muro da habitação com os objetos surrupiados, deixaram o cofre escondido nas proximidades de uma árvore e os produtos subtraídos mais distantes daquele caixa metálica, ocasião em que RAFAEL solicitou um “Uber”, após o que chegou ao local o veículo Ford Fiesta, de cor cinza, placa HTA-5699, guiado por ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, e que tinha como passageiro o imputado MAYCON GOMES DE ALMEIDA, sendo eles, respectivamente, padrasto e enteado, e, depois de tentarem sem sucesso colocar o cofre no porta-malas, buscaram acondicioná-lo no banco de trás, todavia, neste momento, os policiais surpreenderam os criminosos. Apurou-se, ainda, a participação do imputado ALÉCIO BELUCCI, que conduzia o VW Voyage, cor branca, placa ONP-1F29, de sua propriedade, o qual ficou encarregado de levar o increpado RAFAEL e o menor RAMON WILLIAN até a casa do

ofendido, segundo consta do Termo de Reconhecimento de f. 257 – ID 119609478. Extrai-se, ainda, do Laudo Pericial (Local de Crime) que: “O crime é caracterizado pela escalada do muro lateral esquerdo do lote”, assim como “pelo arrombamento de uma janela da residência periciada”, e que “o furto foi realizado por dois indivíduos desconhecidos”, de forma que, quanto ao carro Ford Fiesta, cor cinza, placa HTA 5699, “era dirigido por um terceiro indivíduo, o qual concorria para a fuga dos demais”. A materialidade dos delitos e os indícios de autoria estão positivados no Auto de Prisão em Flagrante, (f. 06/07), nos Boletins de Ocorrência, (f. 09/10, 11-15 e 16 18), Termos de Exibição e Apreensão, (f. 24-26 e 38/39), de Entrega, (f. 47/48), e de Reconhecimentos de Objetos, (f. 87/88 e 257), no Relatório de Investigação n.o 2023.13.42060, (f. 82/83), nos Laudos Periciais
n.os
522.2.19.91912023.118023-A01 (Local de Crime), e 522.2.13.9191.2023.11.7967-A01 (Balística), (f. 204-226) nos depoimentos prestados pelos policiais militares e civis, (f. 19-21, 27-29, 30-32, 35-37), nas declarações da vítima JEAN MICHELL e do informante, (f. 42/43 e 84/85), e do menor em conflito com a lei / vítima RAMON WILLIAN, (f. 253-256), nos vídeos contendo as imagens das câmeras de segurança, que filmaram a ação delituosa, (f. 246/247 e 249 –
ID’s
119609470, 119609471 e 119609473), e nas fotos das armas de fogo e objetos usados na ação criminosa e do menor RAMON WILLIAN, (f. 250-252 –
ID’s
119609474, 119609475 e 119609476)

[...]
.

Do recurso de Rafael Mendonça Ferreira

Conforme consta do relatório
,

a defesa

do
apelante
Rafael
requer
absolvição com relação ao crime de corrupção de menor, argumentando
a

insuficiência probatória
.

O pleito
de absolvição
com relação ao
crime de corrupção de menor
, todavia, não merece acolhimento.

Como é sabido
,

para configurar o delito de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90) não
há necessidade de
prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação de que o inimputável tenha participado do cometimento do ilícito em companhia do maior de 18 anos, requisito, esse, preenchido, no caso em apreciação, pois está evidenciada a participação do adolescente
Ramon
na empreitada criminosa narrada na peça exordial.

Os investigadores da Polícia Judiciária Civil
Lusney
Martins Negreiros e Elias Bueno de Souza,

em juízo
,

disseram
q
ue o irmão de Ramon foi até a Delegacia
, momento em que reconheceu o irmão, através das filmagens do local dos fatos em discussão, afirmando, ainda, que reconhecia a camiseta usada
(
Mídias ID
279767987
e seguintes)
.

O informante Pedro Isaac Fernandes da Silva,
em juízo
, afirma que um dos indivíduos que furt
ou
o cofre da vítima é seu irmão, Ramon Willian, conforme pode ser visto a seguir:

[...]
“é parente de Ramon. Narrou que tem uns três anos que reside em Xavantina. Que Ramon é usuário de drogas, sabe que usa maconha. Em Goiânia teve problema com drogas (usando). Que tomou conhecimento do furto pela internet no “NX1”. Reconheceu Ramon pela blusa. Blusa preta, com nome na frente de cor roxo, de manga comprida, reconheceu porque um dia antes ela estava estendida no varal. Pegou essa roupa, mas não saiu usando-a. Nenhum dos acusados frequentava sua casa. Esclareceu que não era chegado em seu irmão, depois que ele começou a envolver, cortou o laço. Que estava trabalhando e depois saiu. Ramon foi visto à noite, um dia antes, aí foi que a blusa sumiu, não amanheceu em casa.
Relatou que depois que viu o vídeo, compareceu espontaneamente à Delegacia para prestar a versão que sabia. Na Delegacia reconheceu o celular e a blusa. Ramon ficou três, quatro dias sem ir em casa
. Identificou o tênis e luva como sendo de Ramon, pois a luva era dele, que trabalhava como servente e quando acordo já não estava mais lá. Não conhece nenhum dos réus. Não tem conhecimento nenhum dos fatos.
[...]
(Trechos do depoimento

do informante Pedro Isaac Fernandes da Silva
, extraído da
sentença ID 279768235, p.16
e confirmado na mídia
IDs

279768029
,
279768030
,
279768031
e
27976803
2
)
.

Por sua vez, ao ser interrogado pela autoridade policial, Ramon Willian confessou ter participado no furto, detalhando como foi seu envolvimento nos fatos, tal como se infere desta parte de seu depoimento:

[...]
"eu fiquei sabendo que tinha um empresário que tinha umas armas"; QUE, citou que foi Rafinha (Rafael Mendonça Ferreira) quem lhe deu a notícia sobre o tal empresário; QUE, em ato contínuo, este menor declarante disse que foi Rafinha quem arquitetou o plano e que fora ele quem forneceu as armas que foram usadas por este declarante e pelo próprio Rafinha, no cometimento do crime; QUE, lembrou-se que ficou sabendo do planejamento a ação no dia anterior e que no dia do crime, por volta das 05:20 horas, sem precisar o horário, Rafinha foi até a casa deste menor declarante para buscá-lo; QUE, Rafinha chegou para buscá-lo num carro branco que seria um Uber; QUE, perguntado se sabe indicar o modelo do tal carro branco, respondeu que não, mas

citou que saberia indicá-lo por fotos; QUE, foi apresentado à fotos de um carro VW/Voyage de cor branca, de mesmo ano e características semelhantes ao veículo apreendido em poder de
Alecio

Belluci
, oportunidade em que afirmou as tais fotos serem idênticas ao carro usado; QUE, este menor declarante disse juntos
foi junto com Rafinha até a região da casa do empresário alvo, ainda na madrugada do crime; QUE, foram deixados pelo tal Uber do Voyage branco nas proximidades da casa alvo e lá aguardaram, até perceber que a vítima saíra; QUE, enquanto aguardavam, de tocaia, ouviram o barulho do carro da vítima saindo e decidiram entrar no imóvel; QUE, perguntado se havia alguém esperando do lado de fora da casa, este menor declarante disse que não; QUE, disse que pularam o muro, já devidamente vestidos com roupas para dificultaria uma possível identificação
; QUE, perguntado se usava algo para esconder seu rosto, este menor declarante respondeu que sim, e indicou que usava uma "toca ninja preta"; QUE, perguntado se Rafinha também escondeu o rosto, este menor declarante respondeu que sim e indicou que ele usava uma camiseta cinza no rosto; QUE, assim que entraram, se deslocaram até uma janela de um dos quarto e, em conjunto, romperam o
blindex
da janela e acessaram o interior da residência; QUE, dentro da casa, passaram em rápida revista, olhando todos os cômodos da imóvel; QUE, este menor declarante disse que "nós achamos duas caixas de armas, mas não estava dentro", daí
nos
procuramos e achamos o cofre; QUE, em conjunto, este menor declarante e Rafinha carregaram o cofre do quarto da vítima até o outro quarto e, depois, passaram o objeto para fora da casa; QUE, perguntado se retiram mais algo do interior da casa da vítima, este menor declarante respondeu que sim, lembrando que "a gente pegou uns perfumes e um telefone celular"; QUE, perguntado se, enquanto carregaram o cofre furtado, Rafinha caiu na piscina, este menor declarante confirmou que sim; QUE, passaram o cofre e os outros produtos furtados por cima do
muro, usando como base a cascata que compõe a piscina do imóvel; QUE, depois de terem passado o cofre os outros pertences para o lado de fora da residência da vítima, este menor declarante e Rafinha carregaram o cofre pelo meio do mato, em direção à uma rua que ficava na parte de trás da casa da vítima;
QUE, deixaram o cofre escondido nas proximidades de uma árvore e deixaram os outros objetos (armas, perfumes e celular) "escondidos mais longe" de onde o cofre estava, momento em que Rafinha ligou para um Uber e pediu apoio; QUE, este menor declarante disse que Rafinha fez a ligação solicitando apoio do telefone celular deste declarante, visto que o "celular dele tinha molhado, quando ele caiu na piscina"; QUE, enquanto esperavam o carro chegar, para carregarem os objetos furtados e o cofre, este menor declarante confirmou que trocaram de roupas
; QUE, este menor disse que tirou o casa preto com inscrições em vermelho que usava e ficou com outro moletom, também de cor preta; QUE, confirmou, ainda, que que Rafinha estava com uma camiseta de mangas longas de cor branca por debaixo do blusão de cor azul e que ele tirou o blusão azul e ficou usando somente a camiseta de mangas longas de cor branca; QUE, enquanto esperavam pela chegada do Uber, este menor declarante e Rafinha tiraram os blusões e os deixaram escondidos, juntamente com os perfumes, o telefone celular e os revólveres usados no crime; QUE, perguntado onde os tais itens foram escondidos, respondeu "que foi embaixo de uma palhas"; QUE, perguntado se as tais palhas a que se referiu tratam-se de

folhas secas de coqueiro, este menor declarante confirmou que sim; QUE, de repente, chegou no local o carro para o qual Rafinha tinha ligado, minutos antes;
QUE, perguntado se conhecia os ocupantes do carro, este menor respondeu que não os conhece
; QUE, assim que o tal carro chegou, este menor declarante e os outros se ocuparam em guardar o cofre furtado no porta malas do veículo; QUE, este menor declarante e Rafinha tentaram guardar o cofre no porta-malas do carro e, como não coube, "o cara que estava no passageiro (Maycon Gomes Almeida) desceu para ajudar; ele foi segurar o cofre e eu fia abrir a porta de trás do carro, para colocar o cofre no banco de trás e o Rafinha foi pegar as armas e os perfumes que estavam escondidos"; QUE, que neste momento, policiais civis chegaram no local e deram voz de prisão; QUE, perguntado se percebeu a aproximação dos policiais, visto que conseguiu fugir do local, este menor respondeu que sim, tendo indicado que percebeu a aproximação de um carro; QUE, perguntado se os policiais estavam numa viatura policial, este menor declarante disse que não, tendo indicado trata se de um carro normal; QUE, perguntado se, enquanto carregavam o cofre, alguém das pessoas que estava envolvidas com a tarefa comentou algo em sentido contrário, ou mesmo se alguém questionou o que estaria sendo feito ou se houve algum comentário contrário à consumação do crime, este menor respondeu que não, tendo dito: "ninguém não falou nada não"; QUE, este declarante disse que, assim que viu que as pessoas que se aproximavam eram policiais, empreendeu fuga, tendo seguido pelo meio do mato; QUE, este declarante disse que ficou no meio do mato até escurecer e, já de noite, percebeu a passagem de uma pessoa conhecida, para quem solicitou que de sua mãe fosse avisada de que estava bem; QUE, este menor declarante disse que não pernoito em sua casa, tendo indicado
que passou a noite na casa de um conhecido, o qual não quis revelar o nome; QUE, retornou para sua residência somente no outro dia; QUE, perguntado o que ganharia para cometer o furto das armas, este menor declarante disse que ia dividir o produto do furto com Rafinha; QUE, perguntado se havia alguma ordem, emanada por terceira pessoa, este menor lembrou-se que "um outro cara tinha passado a fita pro Rafinha", mas este menor declarante não soube indicar quem seria esta pessoa; QUE, perguntado se é verdade que, quando invadiram a casa da vítima, levaram consigo uma espécie de algema de plástico que seria usada para render eventuais pessoas que estivessem na casa, este menor declarante confirmou que sim, e nomeou a ferramenta com "enforca-gato"; QUE, perguntado se o objetivo do furto era a busca por arma de fogo, este menor declarante confirmou que sim, citando: "era armas e dinheiro"; QUE, perguntado qual é seu vulgo, respondeu que é "menor Ramon"; QUE, solicitado que indicasse outras pessoas envolvidas no crime, seja no planejamento ou na execução, este menor declarante respondeu que não pode indicar mais ninguém, por medo;
[...]
(
D
epoimento
extrajudicial
de Ramon Willian
F
ernandes Andrade
– ID 279767881
)

Desse modo
, na espécie,
embora o apelante Rafael tenha afirmado em juízo que o menor Ramon não participou do crime em debate,
não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza
,
situação,
essa, que
não se verificou, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos, não deixa dúvida
de que Ramon participou do crime conjuntamente com o apelante.

Aliás, o
Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da Representação Criminal n. 1001057-17.2023.8.11.0012,
julgou o caso em discussão,
e
aplic
ou ao Ramon
pela prática do ato infracional análogo ao delito previsto no art. 155, § 4°, I, II e IV, do Código Penal,
a
medida socioeducativa de liberdade assistida, pelo prazo de 6 (seis) meses, com frequência semanal mínima de 6 (seis) horas junto ao CREAS, cumulada com prestação de serviços à comunidade, a serem executados em local indicado também pelo CREAS, pelo prazo de 6 (seis) meses.

Além disso,
a referida condenação foi confirmada por este Tribunal de Justiça.

Por oportuno, destaca-se, ainda, que
a norma penal incriminadora em referência visa a elidir tanto o ingresso quanto a permanência do menor no universo delituoso, sendo irrelevante para a tipificação do ilícito penal, a participação anterior da
criança ou do adolescente em ato infracional, porque do comportamento do imputável advém certeiramente a criação de risco ao bem jurídico tutelado.

Isso porque o crime de corrupção de menor é de natureza formal, não havendo necessidade, para a sua caracterização, da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da vítima, entendimento, esse, que está sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete n. 500, grafado desta forma: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.”

Não se pode olvidar, ainda, em relação à temática, que o revogado art. 1o da Lei n. 2.252/1954, atual art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, tem como objetivo precípuo a proteção do menor; e, por isso, não pode ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas, prestigiados tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos quais se destacam as oportunidades e facilidades para facultar seu desenvolvimento físico, mental, moral, social e, quiçá, espiritual, em condições de liberdade e dignidade.

A propósito, Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha, doutrinando sobre o tema asseveram que:

[...]
Uma das fundamentais missões
(finalidades) do Direito Penal, a latere de configurar um sistema de tutela do indivíduo diante das agressões de outros indivíduos ou sobretudo diante da intervenção estatal,
é a de proteger os bens jurídicos mais relevantes da pessoa para possibilitar o desenvolvimento de sua personalidade e sua realização ética, assim como a vida em comunidade. Essa tese (ou premissa) é hoje amplamente majoritária, inclusive no direito pátrio, porque a missão de tutela de bens jurídicos, para além de constituir uma garantia essencial do Direito penal, surge como uma das importantes proposições de um programa político-criminal típico de um Estado constitucional e democrático de Direito, de cariz social e participativo, fundado (...) em valores essenciais (assim, por exemplo, a dignidade humana, liberdade e justiça)
. [...]
(
In
Direito Penal: introdução e princípios fundamentais. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 227-230).
Destacamos

Logo, verificando que as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal levam à certeza de que o
Ramon
, à época adolescente,
realmente participou da execução do crime de
furto
, ao lado do apelante
Rafael
; bem assim que este tinha ciência da menoridade daquele, torna-se evidente que a
condenação pelo crime previsto no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90 está escorreita, inexistindo, dessa forma, motivos para a absolvição almejada.

Em outro ponto, a defesa de Rafael sustenta a existência de
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade, ao argumento de que o mesmo fundamento — consistente na existência de condenação com trânsito em julgado e no cumprimento de pena pelo apelante (SEEU n
.
2000005-73.2022.8.11.0021) — foi utilizado tanto para justificar a agravante da reincidência quanto para exasperar a pena-base.

O pedido não merece acolhimento.

Com efeito, na parte que interessa, estas são as assertivas postas pelo juízo de primeiro grau:

[...]
Do réu RAFAEL MENDONÇA FERREIRA.

1) Do delito previsto no artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal.

O artigo 155, caput, do Código Penal, prevê a pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa. E em seu § 4o - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa. a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do código penal
)
Na
primeira fase da dosimetria, a culpabilidade deve ser valorada negativamente, tendo em vista que o acusado premeditou o crime, pois ele e seu comparsa sondaram a casa e a rotina da vítima para cometerem o ilícito (Enunciado no. 49 DA TCCR/TJMT). Verifica-se, ainda, que o réu estava cumprindo pena, consoante se extrai dos autos do processo executivo no 2000005-73.2022.8.11.0021), o que autoriza a majoração da pena na primeira fase da dosimetria em virtude da culpabilidade
. No que
pertine
às circunstâncias do delito, em consonância com o entendimento jurisprudencial (Acórdão 1663796, 07065205020208070005, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no
PJe
: 23/2/2023.), em virtude da presença de mais de uma qualificadora, uma delas será usada para o maior recrudescimento da pena-base, sem prejuízo das demais como causas configuradas do tipo qualificado (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2113232 TO 2022/0118666-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2022). Demais circunstâncias judiciais não tem
o condão de influir na primeira fase da dosimetria.
Diante disso, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

b) Circunstâncias Legais: agravantes e atenuantes Na segunda fase, presente a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea). Também presente a agravante de reincidência (artigo 61, inciso I, do CP) (processo no 0000525-38.2020.8.11.0021- condenação com trânsito em julgado em 09/02/2022),
as quais ficam compensadas, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
. Embora o Ministério Público tenha alegado que incide a agravante de concurso de pessoas (artigo 62, inciso I, do CP), uma vez o adolescente envolvido, em sede extrajudicial, afirmou que foi o réu Rafael arquitetou a empreitada, denota-se que tal circunstância não ficou devidamente comprovada, haja vista a ausência de prova judicializada.

c) Das causas de aumento e de diminuição. Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição de pena.

Dessa forma,
torno a pena definitiva em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
.

2) Do delito previsto no artigo 14, da Lei no 10.826/2003.

O artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, prevê pena de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do código penal
) Na
primeira fase da dosimetria, analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, denota-se que a
culpabilidade deve ser valorada negativamente, pois o condenado, ao praticar a conduta delitiva, estava em cumprimento de pena (processo executivo no 2000005-73.2022.8.11.0021).

Dessa forma, fixo
a pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

b) Circunstâncias Legais: agravantes e atenuantes Na segunda fase, presente a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea). Também presente a agravante de reincidência (artigo 61, inciso I, do CP) (processo no 000052538.2020.8.11.0021), as quais ficam compensadas, ficando
a pena intermediária em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

c) Das causas de aumento e de diminuição. Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

3) Do delito previsto no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003.

O artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, prevê pena de reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do código penal
) Na
primeira fase da dosimetria, analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, denota-se que
a culpabilidade deve ser valorada negativamente, pois o condenado, ao praticar a conduta delitiva, estava em cumprimento de pena (processo executivo no 2000005-73.2022.8.11.0021).
Dessa forma,
fixo a pena-
base acima do mínimo legal, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

b) Circunstâncias Legais: agravantes e atenuantes Na segunda fase, presente a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea). Também presente a agravante de reincidência (artigo 61, inciso I, do CP) (processo no 000052538.2020.8.11.0021), as quais ficam compensadas, razão pela qual mantenho
a pena intermediária em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

c) Das causas de aumento e de diminuição. Ausentes causas a serem sopesadas, torno a pena definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Do concurso formal de crimes (artigos 14 e 16, §1o, inciso IV, Lei 10.826/
2003 .
Verificando que os dois delitos foram praticados na forma do que dispõe o artigo 70, caput, do Código Penal, deve ser aplicada a pena do crime mais grave com o aumento previsto pelo legislador
. Desse modo, a pena do mais grave (art. 16, § 1o, inciso IV) deve ser majorada em mais 1/6, totalizando pena de 04 (quatro) anos, 01 (mês) de reclusão, e pagamento de 14 dias-multa.

4) Do delito previsto no artigo 244-B, do ECA.

O artigo 244-B, do ECA, prevê pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do código penal
) Na
primeira fase da dosimetria, analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, denota-se
que a culpabilidade deve ser valorada negativamente, pois o condenado, ao praticar a conduta delitiva, estava em cumprimento de pena (processo executivo no 2000005-73.2022.8.11.0021).

Desta feita, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

b) Circunstâncias Legais: agravantes e atenuantes Na segunda fase, presente a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea). Também presente a agravante de reincidência (artigo 61, inciso I, do CP) (processo no 000052538.2020.8.11.0021), as quais ficam compensadas, de modo que
a pena intermediária permanece no patamar de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

c) Das causas de aumento e de diminuição. Ausentes causas a serem valoradas, torno a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Do concurso material.

Por fim, salienta-se que o réu praticou os delitos que lhe foram imputados em concurso material de crimes, e, portanto, as penas devem ser somadas, nos exatos termos do que dispõe o artigo 69, caput, do Código Penal,
totalizando assim 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa
. Do valor da multa. Inexistindo elementos suficientes para reconhecer a capacidade financeira do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do
salário mínimo
nacional, em conformidade com o artigo 49, § 1o, do Código Penal. Do regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta. Fixo o regime inicial FECHADO, considerando a reincidência do acusado, circunstâncias desfavoráveis e quantidade da pena fixada, conforme o artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal. [...]

Logo, embora a defesa tenha alegado
a ocorrência de
bis in idem
, é sabido que ao
revés do que sustenta a combativa defesa,
o argumento apresentado na sentença
alinha-se à jurisprudência
dominante
, segundo a qual não há
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena, quando
o fundamento não é apenas a existência de condenação anterior, mas a prática de novo crime durante o cumprimento de pena por infração pretérita
, concomitantemente à consideração da reincidência ou de maus antecedentes.

A censura acrescida à conduta decorre do desprezo consciente do agente à sanção penal em execução, revelando maior reprovabilidade, apta a justificar a exasperação da pena-base.

Com efeito, a prática de infração penal no curso da execução penal denota audácia incomum, pois o condenado está sob constante supervisão do Estado e submetido a rígidas exigências de disciplina e responsabilidade. A violação reiterada da ordem jurídica, mesmo diante de sanção em curso, evidencia maior culpabilidade, legitimando sua valoração negativa de forma autônoma.

Confirmando o entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE PENA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. CRITÉRIO DE MAJORAÇÃO À RAZÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DO PRECEITO SECUNDÁRIO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) que valorou negativamente a culpabilidade do recorrente na dosimetria da pena, em razão da prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior, e aplicou a fração de 1/8 sobre o intervalo do preceito secundário para majorar a pena-base.

2. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que a valoração negativa da culpabilidade foi inadequada e que a fração de 1/6 sobre a pena mínima do preceito secundário deveria ser utilizada para o cálculo da pena-base.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da culpabilidade, em razão da prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior, configura bis in idem e se a fração de 1/8 para majoração da pena-base é adequada
.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não há bis in idem na valoração negativa da culpabilidade por prática de novo crime durante o cumprimento de pena, mesmo quando já considerada a reincidência. Praticar novo delito durante o cumprimento de pena indica que o agente tem audácia incomum, uma vez que ele está submetido à direta fiscalização do Estado, com a necessidade de observar um rigoroso código de conduta de disciplina e responsabilidade. Ignorar as regras de cumprimento de pena e praticar novo crime induz a uma reprovabilidade acentuada, que justifica a negativação do vetor "culpabilidade".

5. A fração de 1/8 incidente sobre o intervalo do preceito secundário para majoração da pena-base é um critério válido, francamente aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica.

6. A decisão do TJDFT está em consonância com a jurisprudência, ao considerar a prática de novo crime durante o cumprimento de pena como fator de maior reprovabilidade da conduta e ao utilizar a fração de 1/8 para modular a pena-base do recorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso especial desprovido.

(
AREsp
n. 2.564.843/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 31/12/2024.)

Destacamos.

Desse modo, nego provimento ao recurso de apelação
interposto por

Rafael Mendonça Ferreira
, mantendo
, por conseguinte, a condenação ao crime de corrupção de menor, como também a pena aplicada
.

Do
recurso do Ministério Público

Conforme relatado, o Ministério Público pretende a

condenação de
Antônio Carlos
d
a Silva
e
Maycon Gomes Almeida
pelo cometimento dos delitos
previstos
no art. 155, § 4o, incisos I, II e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente c/c art. 69 do referido
código.

Contudo, tal pretensão não deve prosperar
.

Como se sabe, para embasar um veredicto de natureza penal, é
mister
a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto a concorrência dos apelados para a prática do crime patrimonial em apuração, conforme se infere destes trechos da sentença absolutória:

[...]
Comprovada, portanto, a materialidade e a autoria do delito de furto triplamente qualificado, vez que o réu Rafael, juntamente com outro indivíduo, adentrou na residência da vítima “mediante escalada do muro lateral esquerdo do lote” (Id. 119608996, laudo pericial no 522.2.19.9191.2023.118023-A01).

(...)

Por fim, cumpre ressaltar aquilo que toca
aos réus Alécio,
Antônio e Maycon, tendo em vista que todos negaram a participação na empreitada
.

O acusado Alécio em seu interrogatório alegou que à época dos fatos trabalhava como Uber e recebeu uma ligação de Rafael para fazer uma corrida, explicando que tinha feito vários cartões e colocado nas padarias e em outros locais. Pegou Rafael e seu amigo, levando-os no local indiciado por Rafael e foi embora.

O réu Rafael relatou que o acusado Alécio não teve qualquer participação no fato criminoso
, alegando: “Que conhece o Alécio como Uber; que ligou para ele e pediu para ser deixado perto do local, juntamente com o outro rapaz; que não deixou ele ver onde era o local.” “
Dr
, o Alécio, infelizmente, está injustamente porque ele não sabia de nada. Ele trabalhava como Uber, só liguei para ele buscar o meu parceiro e deixar a gente em um certo local. Nós não
deixamos ele
ver arma,

não deixamos ele ver nada. Não conversamos perto dele sobre nada.”

Já com relação aos acusados
Antônio Carlos e Maycon, ambos negaram veementemente a prática do delito
.

O acusado Antônio Carlos alega que trabalhava como Uber (tanto que em seu veículo tem a inscrição de Uber e adesivo com dados telefônicos) e na data dos fatos estava levando seu enteado à Penitenciária de Xavantina para verificar a tornozeleira eletrônica e no caminho recebeu a ligação de Rafael. No mesmo sentido está o interrogatório do acusado Maycon.

A testemunha Idália Almeida Santos, ouvida em juízo
, relatou que “conhece o Antônio Carlos e o Maycon. Que conhece Antônio Carlos porque ele foi namorado de sua sobrinha, que sempre teve contato com ele, ia na sua casa. Trabalhava com carro em Pinheiro. Que parou um tempo e depois voltou a trabalhar com carro em Pinheiro.
Ele trabalhou um tempo de Uber. Que quando ocorreu o fato, ele estava trabalhando de Uber. Viu pela rede social
. Ele estava apavorado, sendo que ele contou a testemunha que ligaram para ele fazer a corrida e ele foi. Disse que não sabia do que se tratava. Não
presenciou os fatos. Não soube dizer se ele tinha cadastro como Uber, mas ele tinha um “papelzinho” que entregava, escrito Uber, as pessoas ligavam. Não sabe para quem ele prestava contas do trabalho dele.
Já utilizou os serviços de Antônio como Uber. Ligou direitamente no número dele. Informou o destino diretamente para ele. O valor foi dito de boca
”.

Por sua vez,
o réu Rafael relatou que ligou para Antônio Carlos, pois
o mesmo
era Uber, pedindo para fazer uma corrida
.

Segue trecho do interrogatório de Rafael:
“Ligou para o Uber, no número dele mesmo. Tinha alguns números de Uber e táxi. Não conhecia Antônio Carlos, que com ele seria a primeira corrida. Que não conhece Maycon. Ligou e falou que estava próximo do estádio e pediu se tinha como ele buscar.
Quando chegou, perguntou se poderia colocar um cofre e ele não queria deixar. Ficou deixa, não deixa, e a polícia chegou
”

Nesse ponto, em sua oitiva,
o policial civil Elias disse: “
(...) Que
durante a apreensão ficaram nervosos e o senhor Antônio disse que se soubesse que era isso aí, não tinha vindo
. Que Antônio e Maycon levou um tempo para chegar no local.”

Embora o Ilustre Representante do Ministério Público, em seus memoriais, tenha consignado que Ramon declarou que Antônio e Maycon os ajudaram a guardar o cofre furtado no
porta malas
, tem-se que tal declaração não foi confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório, uma vez que o próprio Parquet desistiu de sua oitiva. Destaco que é pacífico tanto na doutrina como na jurisprudência que toda condenação criminal deve estar alicerçada em prova robusta. Como se denota, os acusados Antônio e Maycon não ficaram esperando enquanto Rafael e o adolescente entravam na residência e praticavam o furto. Ainda, não tentaram fugir quando foram abordados pela polícia
.

Do que se extrai dos autos,
há dúvidas acerca da efetiva participação de Antônio e Maycon na prática do crime. A dinâmica descrita não está clara, embora se tenha flagrado os suspeitos com o réu Rafael e seu comparsa Ramon.
Fato é que as provas produzidas não são suficientes para evidenciar a participação dos implicados Antônio e Maycon, ainda que só para o transporte. Desta feita,
a
medida que se impõe é a absolvição dos denunciados Antônio e Maycon, com fulcro no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

[...]

(Trechos extraídos da sentença ID

Aliás,
o investigador de policial
Lusney
Martins Negreiros
, em juízo, apenas afirmou que o Rafael e o menor fugiram no momento da abordagem
; que logo depois ao fazerem a varredura
e capturar
o Rafael
, ele
informou o local onde estavam as armas escondidas; que o Rafael afirmou que ele
e
o menor que invadiram a casa e realizaram o furto; que eles teriam combinado com os
uber
para levar e buscar; que visualizaram os 4 tentando colocar o cofre dentro do carro; que seu Antônio a princípio ficou muito assustado; que falou que era
uber
; que não conversou com o Maycon
; que
um
uber
branco deixou Rafael no local e que o senhor Antônio e o Maycon “ficaram de ir buscar o cofre”; que essas informações foram “levantadas”; que ele não vê o Antônio como vítima, apenas
uber
.
(ID
279767989
e seguintes)

Entretanto, fica evidente que a ligação dos apelados
ao crime
é apenas suposição, não foi apresentada nenhuma prova concreta
do envolvimento deles
,
como
por exemplo conversa anterior no celular, ou via
whatsApp
, pois,
s
e combinaram previamente, algum elemento de prova deveria ser apresentado.

O policial militar Tiago dos Santos
Passílio
do Nascimento, em juízo, afirmou que nas buscas visualizaram o Rafael “rastejando”
[após ter fugido]
; que o Rafael informou que acompanharam a vítima sair da casa;
que o Antônio afirmou que estava trabalhando; que quem efetuou a prisão foi a polícia civil;

que pelo que falaram estava
m
“a colocar o cofre no carro”; que conhece o Maycon porque tem envolvimento com facção criminosa;
(ID 279768000 e seguintes
e

279768010
)

O policial militar
Weuller
Costa de Moraes
, em juízo, falou que participação no caso foi “singela”; que apenas fizeram
um
as
varredura
s
no local; que quando chegou a abordagem já tinha acontecido
; que o cofre já estava dentro do
porta-malas
(ID
279768006
e seguintes)
.

O investigador de polícia
Elias Bueno de Souza
, em juízo, disse que após tomar conhecimento, deslocou junto com um colega para perto do local do crime, quando então se depararam com o pessoal colocando o cofre dentro do veículo; que Rafael e o menor fugiram; que estavam com porta-malas aberto, colocando o cofre dentro, mas não recorda se colocaram dentro; que o seu Antônio falou que “
se eu soubesse que seria isso não teria vindo”

;
que o Antônio e o Maycon não fugiram; que não
d
á
para saber do envolvimento do Antônio; que acha que
todos
os denunciados tem um envolvimento;
que o Alécio sabia que “os meninos” iriam praticar furto; que ele sabe disso porque teve acesso ao celular do Alécio;
não sabe se algum
print das informações contidas no celular foram juntadas ao processo
(ID
279768015
e seguintes)
.

De fato, extrai-se dos presentes autos que o apelante Rafael no dia no crime, para ir até o local dos fatos, solicitou os serviços de Alécio para levá-lo, juntamente com o menor, até próximo ao local. No entanto, embora tenha indícios de que Alécio tenha participado da empreitada, não existe nenhum elemento que comprove concretamente que ele além de transportar o apelante Rafael e o menor Ramon, também teria pleno conhecimento e domínio dos fatos.

Da mesma forma,
a
s provas colhidas demonstram que
após a prática do furto, Rafael novamente acionou um motorista
, agora o Antônio,
nas imediações do local do crime. Ao ingressarem no veículo, solicitaram ao condutor, senhor Antônio
-
que estava acompanhado de Maycon
-
, que realizasse uma parada em outro endereço. No local indicado, os autores desembarcaram e retornaram portando o objeto subtraído
[o cofre]
.

Contudo, ao visualizar que se tratava de um cofre, o motorista recusou-se a realizar o transporte, o que gerou um desentendimento entre os ocupantes. No momento da discussão, a guarnição policial se aproximou, circunstância que levou
a apenas
Rafael e Ramon a empreenderem fuga.

Vê-se, portanto, que malgrado
os policiais ouvidos em juízo
tenha
m
afirmado que
os
apelados teriam cometido o crime
, há incoerências nas declarações
dessa
s
testemunha
s

que tiram a consistência de suas palavras
, sobretudo porque num momento afirmam que os envolvidos estavam tentando arrumar o cofre dentro do carro e noutra oportunidade dizem que o cofre estava dentro do carro. Logo, as narrativas dos policiais,
isoladamente,
não são suficientes para comprovar que os apelados cometeram o crime em debate
, p
rincipalmente, porque a versão apresentada pelos apelados, foram confirmadas pelo Rafael que confessou
em juízo
o crime de furto qualificado.

Ademais, inexiste prova de que tenham prestado auxílio material à subtração do cofre ou facilitado a fuga. Ao contrário, a negativa de Antônio Carlos da Silva em realizar o transporte dificultou a consumação do crime e contribuiu para a
intervenção policial, reforçando a ausência de dolo ou de participação consciente na empreitada criminosa.

Diante disso, deve prevalecer a concatenação das provas realizadas pela prolatora da sentença que absolveu os apelados quan
t
o ao delito patrimonial, na medida em que os elementos indiciários que, de início, serviram de base à
persecutio
criminis
, durante a instrução, não seconfirmaram, inviabilizando a condenação pretendida pelo Ministério Público.

Isso porque, como se sabe, meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, em absolvição, porquanto no processo penal a dúvida deve militar em favor do agente, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, demonstr
ando
, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

A respeito da temática a Procuradoria-Geral de Justiça pontuou que

os elementos probatórios angariados durante a instrução criminal não se mostram suficientes para embasar a condenação
dos apelados, argumentando que:

[...] Infere-se dos autos que os apelados Antônio Carlos da Silva e Maycon Gomes Almeida foram surpreendidos por policiais militares
no momento em que
o réu Rafael Mendonça Ferreira e o adolescente Ramon Willian Fernandes Andrade tentavam colocar um cofre no veículo em que estavam, logo após o cometimento do crime de furto.
Ambos os apelados, em juízo, negaram qualquer participação na empreitada delitiva. Antônio Carlos da Silva declarou que, na ocasião,
atuava
como motorista de aplicativo e realizava uma corrida com seu afilhado, Maycon Gomes Almeida, quando, ao buscar dois passageiros no local indicado, deparou-se com eles trazendo um cofre. Asseverou que, ao perceber a situação, recusou-se a transportar o objeto, momento em que a polícia chegou ao local
(ID 279768242, p. 8).

As declarações de Antônio Carlos da Silva foram corroboradas pelo corréu Rafael Mendonça Ferreira, que, em sede judicial, confessou integralmente a prática delitiva e isentou os apelados de qualquer participação criminosa, asseverando que Antônio Carlos da Silva sequer permitiu a colocação do cofre no veículo
. Inclusive, segundo
Rafael Mendonça Ferreira, foi a resistência de Antônio Carlos da Silva em colaborar com o transporte que possibilitou a pronta intervenção policial. Rafael Mendonça Ferreira, afirmou, ainda, que não mantinha contato prévio com Maycon Gomes Almeida e que a participação de Antônio Carlos da Silva restringiu-se à corrida, sem que tivesse ciência sobre o conteúdo ou a origem do objeto a ser transportado (ID 279768242, p. 7).
Maycon Gomes Almeida, por sua vez, declarou em juízo que estava acompanhado de seu padrasto em deslocamento até a penitenciária de Nova Xavantina-MT, para realizar a manutenção de sua tornozeleira eletrônica, quando, no trajeto, receberam uma ligação de Rafael Mendonça Ferreira, solicitando uma corrida
. Narrou que não conhecia Rafael Mendonça Ferreira, tampouco o outro indivíduo, e negou envolvimento na subtração do cofre ou na prática de qualquer conduta criminosa (ID 279768242, p. 8).
As provas colhidas demonstram que Antônio Carlos da Silva foi acionado para realizar uma corrida, estando Maycon Gomes Almeida como acompanhante do padrasto, não havendo demonstração segura de que qualquer um deles tivesse prévio conhecimento do furto ou vínculo com os executores. Ademais, inexiste prova de que tenham prestado auxílio material à subtração do cofre ou facilitado a fuga
. [...]

Negritamos.

Além do mais, não se pode olvidar que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o agente, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

E, na hipótese conforme dito,
não obstante haja indícios de que
os apelados Antônio e Maycon
possa
m
ter praticado
o crime em comento
, é imperativo reconhecer que os elementos probantes não têm a consistência necessária para dar respaldo a uma sentença condenatória
,
notadamente porque, como é de trivial sabença, diante da inexistência de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, como sói ser o caso dos autos, deve o julgador decidir em favor dos acusados, por força do aforismo
in dubio pro reo
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao
s

recursos
interposto
s
por
Rafael Mendon
ç
a Ferreira

e pelo
Ministério Público
, mantendo
incólume
a sentença reprochada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025